Tribunal: TJMT
Processo: 1019849-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-28
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019849-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUIZ MASSONI
AGRAVADO(S):
ZENAIDE APARECIDA DA SILVA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pelas peças e documentos juntados aos autos (IDs 107825488; 107825489; e 110266952), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isso porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a reforma da decisão que fixou os alimentos compensatórios em favor da agravada no valor equivalente a 1,5 salários mínimos vigentes, o que representa o montante de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), devidos desde a citação até a efetiva partilha, exonerando-o do pagamento.
Além disso, constata-se que o juízo condutor do feito deferiu o pedido com base no conjunto fático probatório constante dos autos, o qual demonstra, ainda que minimamente, que o agravante permaneceu na administração do patrimônio comum após a dissolução da vida conjugal, conforme trecho abaixo transcrito (ID 110266952):
“[...] No caso em análise, em sede de cognição sumária, ressai dos autos robusta aparência de que os bens tenham permanecido sob a administração predominante do requerido (id . 50594528 - Pág. 9), dando-se continuidade ao padrão gerencial patriarcal de bens vivenciado no período conjugal, doravante, no entanto, sem qualquer compartilhamento prestacional à autora. Para aquilatar o valor da referida prestação compensatória, indispensável sopesar qual o valor real e concreto dos frutos e rendimentos gerados pelo patrimônio comum que está sendo usufruído ou administrado de forma exclusiva ou designadamente preponderante pelo requerido, já que aqui não se perquire acerca de eventual dependência econômica ou necessidade de sustento, que são fundamentos assentes apenas no campo dos alimentos propriamente ditos.
Destarte, não havendo no momento como aferir um valor preciso da proporção real dos frutos e rendimentos gerados pelo patrimônio comum, todavia existindo prova suficiente de vasto patrimônio, constatado pela documentação acostada à inicial, tem-se que minimamente possível e coerente a fixação de prestação pecuniária no valor mensal de 1,5 salários mínimos vigentes, o equivalente a R$1.650,00, devidos a partir da citação até a efetiva partilha dos bens. [...].”
Assim, não vejo razões para conceder de pronto a liminar recursal, entendo oportuna sua análise após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Intime-se a parte agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora.